Tribunal: TCU
Processo: 016.364/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, na presente fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1391/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Orlando Lima da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de acatar a preliminar de nulidade suscitada, haja vista a desconsideração das alegações de defesa apresentadas e a consequente indevida decretação de revelia; 9.2. anular, em consequência, os subitens 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1391/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, estendendo os efeitos da anulação aos demais responsáveis solidários, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. restituir os autos ao Relator a quo para que adote as providências que entender cabíveis no sentido de que sejam analisados os elementos de defesa carreados aos autos por Orlando Lima da Silva (peça 98) e Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior (peça 95), em conjunto com as questões que atacam o mérito, constantes dos recursos de peças 132 e 139; 9.4. julgar prejudicados, no mérito, por perda de objeto, os recursos de reconsideração subscritos por Orlando Lima da Silva (peça 132) e Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior (peça 139) interpostos contra o Acórdão 1391/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.5. dar ciência da decisão aos recorrentes e a¿ Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.